Tribunal: TJDFT
Processo: 0705224-58.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705224-58.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EDUARDO XIMENES ARAGÃO DA ROCHA RECORRIDAS: ANTÔNIA PAULINO DE JESUS, MIRANDA BROKERS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. CONHECIMENTO DO FATO DANOSO. EVICÇÃO. FENÔMENO JURÍDICO OBJETIVO. RESPONSABILIDADE. CEDENTE. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. SIMULAÇÃO. PROVA ROBUSTA. AUSÊNCIA. 1. No âmbito do efeito devolutivo inerente aos recursos, somente se encontram inseridas as matérias efetivamente suscitadas e decididas no juízo a quo. 1.1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença objurgada, à exceção de matérias de ordem pública, e se a parte provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil. 1.2. Não obstante evidenciada a inovação recursal, em razão da prescrição tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser apreciada. 2. A prescrição enquadra-se como regra restritiva de direitos, não admitindo, portanto, interpretação extensiva ou ampliativa das balizas estabelecidas pelo próprio legislador. 2.1. O termo “reparação civil” previsto no artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil, refere-se unicamente à responsabilidade civil extracontratual, de modo que a responsabilidade civil contratual está submetida ao prazo prescricional decenal estatuído no artigo 205 do Código Civil. Precedentes. 2.2. Se a demanda versa acerca de obrigação contratual, o prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. 3. O termo inicial do prazo prescricional, à luz do princípio da actio nata, previsto no artigo 189 do Código Civil, ocorre somente no momento em que a pretensão se torna passível de ser deduzida em Juízo, isto é, no momento em que o titular do direito toma conhecimento da sua violação. Precedentes. 4. A evicção se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, de modo que não se perquire acerca da boa-fé ou da culpa do alienante para sua ocorrência e para que haja a devida responsabilização. Precedentes. 4.1. Ocorrendo a evicção, o alienante do bem é quem deve responder pelos efeitos dela decorrentes, nos termos do que determina o artigo 447 do Código Civil. 4.2. Consoante o artigo 450 do Código Civil, o direito do evicto não se limita à restituição do valor da coisa, abrangendo, também: os frutos que tiver sido obrigado a restituir; as despesas do contrato e outros prejuízos que diretamente resultem da evicção; além das despesas judiciais pagas pelo adquirente e honorários do advogado constituído. 5. Resta caracterizado o instituto da evicção, no advento da perda da posse sobre bem imóvel, em razão de decisão judicial que atribuiu o direito possessório a terceiro. 5.1. Cabe ao cedente o ressarcimento, ao cedido, do valor do bem à época em que ocorreu a evicção, nos termos do parágrafo único, do artigo 450, do Código Civil; além dos demais prejuízos que dela resultaram. 6. Ainda que o imóvel negociado através de contrato de cessão de direitos, seja desprovido de registro dominial, subsiste a responsabilidade do cedente pelos efeitos inerentes à evicção. Precedentes. 7. O instituto da simulação está previsto no artigo 167 do Código Civil, caracterizando-se como causa de nulidade dos negócios jurídicos. 7.1. Por tratar-se de vício social, a simulação não se presume, havendo a necessidade de produção de provas robustas acerca de sua existência. Precedentes. 7.2. Não pode ser reconhecida a simulação não demonstrada cabalmente pelas provas presentes nos autos. 8. Apelações Cíveis conhecidas e não providas. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade em face da gratuidade de justiça deferida a uma das partes. O recorrente alega violação ao artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que restou comprovado por prova testemunhal que o vício que ensejou a declaração de nulidade do termo entabulado entre as partes contou com a participação da imobiliária recorrida. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 373, inciso I, do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Da oitiva da Sra. Antonia Paulino de Jesus, nos autos dos Embargos de Terceiro no 2016.01.1.016989-9, não é possível constatar que a imobiliária tenha contribuído dolosamente para a prática de ato ilícito. Ademais, o Código Civil é claro ao estabelecer que a responsabilidade pela evicção recai sobre o alienante” (ID 34026037). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). A propósito: “O STJ entende ser inaferível eventual ofensa ao art. 333 do CPC/1973 (art. 373 do CPC/2015) sem que se verifique o conjunto probatório dos presentes autos. "A pretensão de simples reexame de provas, além de escapar da função constitucional deste Tribunal, encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (REsp 1.812.278/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 29.10.2019)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1765647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025